Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-59.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807658-59.2021.8.14.0028

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS LEAL RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO PENAL.
PUGNA O EMBARGANTE PELO ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM O FIM DE SANAR ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO GUERREADO, AFIRMANDO QUE ESTA CORTE DE JUSTIÇA DEIXOU DE PROCEDER A ANÁLISE CORRETA DA PENA BASE
NO QUE TANGE A APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 NA DOSIMETRIA PENAL.
TESE REJEITADA
. A matéria alegada foi devidamente analisada e refutada pelo acórdão embargado, não existindo qualquer omissão na decisão combatida.
DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TESES VENTILADAS NESTE RECURSO, COMO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, DE ACORDO COM O ART. 1.025 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração oposto e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal, opostos por
Marcos Vinicius Leal Ribeiro
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
contra o Acórdão de ID n°
20160177
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu improvimento ao Recurso de Apelação manejado pelo ora embargante.

Pugna a embargante pelo acolhimento do presente recurso, com o fim de sanar alegada omissão do julgado guerreado, afirmando que esta Corte de Justiça deixou de proceder a análise correta da pena base, argumentando o seguinte:

“Deste modo, no presente caso, o Embargante sustenta a necessidade do Egrégio TJ/PA analisar matéria de considerável relevância no feito, qual seja: a fração de 2/3 aplicada para o vetor natureza/quantidade de drogas, ratificando a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses, pena ratificada pelo E. TJE/Pa como se correspondesse à fração de 2/6 ou o equivalente a 1/3 da pena mínima em abstrato que é de 05 (cinco) anos. No entanto, percebe-se a contradição e omissão em não observar a fração exacerbada e totalmente diversa da aplicada pelos tribunais, qual seja, 1/6 para o binômio natureza - quantidade, que corresponde a um vetor judicial.”

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta manifestou-se no sentido de que o presente recurso seja rejeitado.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir o voto.

Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, omissão ou ambiguidade, estando o dispositivo assim redigido:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,

poderão ser opostos embargos de declaração,
no prazo de dois dias
contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir ou sanear algum ponto obscuro, omisso ou contraditório da decisão proferida, desde que o embargante aponte o vício que pretende sanar.

Da análise do acórdão ora embargado, entendo que não há qualquer omissão a ser sanada, posto que todas as teses arguidas em sede de apelação, foram rebatidas por esta desembargadora e submetidas perante a 2ª Turma de Direito Penal.

Veja-se a ementa do Acórdão combatido:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. Provada a materialidade delitiva nos autos, diligência policial efetuada de forma lícita, tendo em vista a existência de situação de flagrância no tráfico de drogas. MÉRITO: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS QUE LHE FOI ATRIBUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, POR ALEGADO EXCESSO DA PENA, POR APLICAÇÃO INCORRETA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE. Pena base imposta de forma justa e proporcional. Aplicado os termos do art. 42 da Lei de Drogas de forma correta ao caso, já que a quantidade de droga apreendida com o réu se mostrou bastante expressiva, além da natureza do material entorpecente ser considerada também desfavorável ao réu. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Não prospera a alegação de omissão, por não apreciação por esta Corte de Justiça, da matéria referente a dosagem procedida na primeira fase em relação a aplicação do art. 42 da Lei 11.343/2006, pois como se pode perceber na ementa acima, essa matéria foi devidamente analisada e refutada pelo acórdão embargado, sendo os termos dessa decisão, referentes a essa tese expostos
in verbis
:

“Em análise à dosimetria presente à ID 18844586, entendo que esta não merece qualquer reparo, pois o magistrado sentenciante valorou, de forma justa e proporcional, na primeira fase dosimétrica, a quantidade e natureza da droga apreendida com o réu, nos termos delineados pelo art. 42 da Lei 11.343/2006, impondo um aumento de 1/6 da pena inicial para cada circunstância negativada, que no caso foram duas (a natureza e a quantidade de droga), o que levou a pena base para o importe de 08 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que foi novamente aumentada em 1/6, já que aplicada a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, pois comprovado na Certidão de Antecedentes Criminais constante nos autos que o recorrente não é mais réu primário, possuindo decisão condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor.

Portanto, apesar da insatisfação da defesa, vejo que a dosimetria procedida pela autoridade julgadora se mostrou devidamente em termos, não merecendo qualquer reforma, já que a quantidade de droga apreendida com o recorrente, qual seja,
3 tabletes de maconha pesando 684,0 gramas e mais 270 porções dessa mesma substância pesando 424,0 gramas, bem como 33,628 gramas de cocaína
, deve ser levada em consideração com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, além do que a natureza da droga também se mostrou relevante.”

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e o rejeito, para manter o acórdão de ID nº
20160177
, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/09/2024